Tribunal: TJMT
Processo: 0000638-64.1999.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 0000638-64.1999.8.11.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESPÓLIO DE CELSON LUIZ DUARTE BEZERRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado.
Na decisão de id 33624980, foi determinado que a parte comprovasse a alegada hipossuficiência, a fim de se apreciar o pedido de gratuidade judiciária. Assim, sobreveio a petição de id 34332961, carreada dos documentos de id 34332962.
Pois bem, verificando a manifestação da parte Recorrente e a documentação com ela consignada, percebe-se que não há elementos capazes de aferir a eventual hipossuficiência vindicada pelo espólio, a primeiro pela natureza da lide, a segundo porque notadamente o de cujus gozava publicamente de melhor situação financeira.
Ante o exposto, indefiro a gratuidade almejada e determino que, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, que intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção.
Intimem-se e Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII